Tribunal: TJES
Processo: 5015207-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DEMONSTRADOS. MEDIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
sociedade empresária
contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, em sede de execução de título extrajudicial
contra si movida
, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante, determinando a penhora no rosto dos autos de processo em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais exigidos pela Teoria Maior do art. 50 do Código Civil para a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa agravante, de modo a alcançar bens e créditos em nome desta para a satisfação de dívida pessoal de seu sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração inversa da personalidade jurídica é admissível, nos termos do art. 50 do Código Civil, quando comprovados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, permitindo que o patrimônio da pessoa jurídica responda por obrigações do sócio.

O histórico da execução — em trâmite desde 2010 e ainda sem êxito na satisfação do crédito — revela reiteradas condutas fraudulentas do executado, Flaris Olimpio da Rocha, com o intuito de ocultar patrimônio e frustrar credores, como já reconhecido em decisão anterior de fraude à execução.

Há prova de confusão patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica agravante, evidenciada por movimentações financeiras vultosas em nome de terceiros (laranjas), inclusive membros da família, conforme dados extraídos de decisão proferida na Justiça do Trabalho (processo nº 0068200-61.2007.5.17.0181), colhida por meio de prova emprestada válida, com contraditório assegurado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de prova emprestada mesmo sem identidade de partes, desde que garantido o contraditório, o que se verifica no caso concreto (EREsp 617.428/SP).

A alegação de existência de bens penhoráveis em nome do sócio não se sustenta diante da longa e infrutífera tentativa de localização e constrição desses bens, somada ao comportamento processual desleal e reiteradamente obstrutivo do executado.

O princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC) não pode ser invocado para chancelar condutas fraudulentas e protelatórias que inviabilizam o cumprimento da obrigação judicial, devendo ceder em favor da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível quando comprovados desvio de finalidade e confusão patrimonial entre sócio e pessoa jurídica, aptos a justificar a responsabilização do patrimônio da empresa por dívida pessoal do sócio.

A prova emprestada oriunda de outro processo é admissível no processo civil desde que assegurado o contraditório, independentemente da identidade de partes.

A invocação do princípio da menor onerosidade do devedor não se sustenta quando demonstrado comportamento fraudulento e resistência reiterada ao cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, arts. 5º, 6º, 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 617.428/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04.06.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015207-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REAL NOROESTE CAPIXABA FUTEBOL CLUBE LTDA

AGRAVADO: DEJAIR CIPRIANO ORECCHIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DEMONSTRADOS. MEDIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
sociedade empresária
contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, em sede de execução de título extrajudicial
contra si movida
, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante, determinando a penhora no rosto dos autos de processo em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais exigidos pela Teoria Maior do art. 50 do Código Civil para a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa agravante, de modo a alcançar bens e créditos em nome desta para a satisfação de dívida pessoal de seu sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração inversa da personalidade jurídica é admissível, nos termos do art. 50 do Código Civil, quando comprovados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, permitindo que o patrimônio da pessoa jurídica responda por obrigações do sócio.

O histórico da execução — em trâmite desde 2010 e ainda sem êxito na satisfação do crédito — revela reiteradas condutas fraudulentas do executado com o intuito de ocultar patrimônio e frustrar credores, como já reconhecido em decisão anterior de fraude à execução.

Há prova de confusão patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica agravante, evidenciada por movimentações financeiras vultosas em nome de terceiros (laranjas), inclusive membros da família, conforme dados extraídos de decisão proferida na Justiça do Trabalho (processo nº 0068200-61.2007.5.17.0181), colhida por meio de prova emprestada válida, com contraditório assegurado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de prova emprestada mesmo sem identidade de partes, desde que garantido o contraditório, o que se verifica no caso concreto (EREsp 617.428/SP).

A alegação de existência de bens penhoráveis em nome do sócio não se sustenta diante da longa e infrutífera tentativa de localização e constrição desses bens, somada ao comportamento processual desleal e reiteradamente obstrutivo do executado.

O princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC) não pode ser invocado para chancelar condutas fraudulentas e protelatórias que inviabilizam o cumprimento da obrigação judicial, devendo ceder em favor da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível quando comprovados desvio de finalidade e confusão patrimonial entre sócio e pessoa jurídica, aptos a justificar a responsabilização do patrimônio da empresa por dívida pessoal do sócio.

A prova emprestada oriunda de outro processo é admissível no processo civil desde que assegurado o contraditório, independentemente da identidade de partes.

A invocação do princípio da menor onerosidade do devedor não se sustenta quando demonstrado comportamento fraudulento e resistência reiterada ao cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, arts. 5º, 6º, 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 617.428/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015207-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: REAL NOROESTE CAPIXABA FUTEBOL CLUBE LTDA

AGRAVADO: DEJAIR CIPRIANO ORECCHIO

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco – Dr.ª Roberta

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
REAL NOROESTE CAPIXABA FUTEBOL CLUBE LTDA
contra uma decisão que, em sede de execução de título extrajudicial movida por
DEJAIR CIPRIANO ORECCHIO
, reconheceu o cabimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante e deferiu a medida, com a consequente determinação de penhora no rosto dos autos de processo que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial cadastrada sob o número 0002530-08.2010.8.08.0008, por meio da qual o exequente busca o recebimento de uma dívida atualizada no montante de R$ 504.382,44 (quinhentos mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), em trâmite desde o ano de 2010.

A controvérsia do presente agravo de instrumento reside na análise quanto à presença dos pressupostos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica com base na Teoria Maior (art. 50, Código Civil).

A desconsideração inversa da personalidade jurídica configura-se como mecanismo de superação do véu societário apto a coibir práticas abusivas e desleais por parte do sócio, notadamente quando este se vale da autonomia patrimonial da pessoa jurídica como escudo para lesar seus credores pessoais.

Trata-se, portanto, de técnica de recomposição da higidez do processo executivo, cuja aplicação excepcional encontra amparo no ordenamento jurídico justamente para impedir que a personalidade jurídica seja instrumentalizada como meio de blindagem patrimonial fraudulenta. Por meio desse expediente processual, “a extensão dos efeitos da obrigação do sujeito devedor à pessoa jurídica por ele controlada frustra a manobra fraudulenta, pois permite que o credor se satisfaça à custa do patrimônio social”
1
.

Assim, a medida tem por escopo preservar a função ético-social da personalidade jurídica e assegurar que o processo não se torne mero simulacro de tutela judicial, garantindo ao credor o acesso efetivo ao patrimônio ocultado e restaurando o equilíbrio entre os princípios da autonomia patrimonial e da boa-fé objetiva, que deve nortear toda a atividade negocial e processual.

A agravante busca a reforma da referida decisão, alegando a ausência dos requisitos legais que autorizariam tal medida excepcional. Entretanto, uma análise aprofundada do histórico processual e das provas colacionadas aos autos demonstra que a providência adotada pelo juízo de origem revela-se, de fato, adequada e imprescindível para assegurar a efetividade da execução.

A decisão ora combatida ponderou a prolongada duração do processo executivo, que se iniciou em 2010 e, após mais de uma década, ainda não logrou êxito em satisfazer integralmente o crédito do exequente. A documentação acostada aos autos evidencia uma
persistente e sistemática conduta de esquiva por parte do executado
, Flaris Olimpio da Rocha, em honrar suas obrigações.

Ao longo de quatorze anos, diversas tentativas de constrição patrimonial, abrangendo bloqueios de ativos financeiros, penhora de bovinos e outras medidas, foram empreendidas pelo exequente, porém, sem que qualquer resultado positivo fosse suficiente para a quitação da expressiva dívida que se aproxima de meio milhão de reais.

Um elemento crucial que corrobora a natureza fraudulenta das condutas do executado é o
reconhecimento prévio de fraude à execução
em sede de agravo de instrumento anterior, de número 0007799-18.2016.8.08.0008, que versava sobre a mesma execução originária.

Naquela ocasião, restou devidamente comprovada a
transferência fraudulenta de cabeças de gado para familiares
do executado, incluindo sua filha e genro (o atual patrono do agravante), após a determinação judicial de restrição e penhora dos semoventes. Essa manobra, realizada com o claro intuito de desviar bens da esfera patrimonial do devedor e frustrar a satisfação do crédito, foi devidamente declarada ineficaz em relação ao exequente, confirmando a má-fé e a confusão patrimonial já àquela época.

A persistência em não demonstrar interesse na quitação do débito, somada a impugnações reiteradas e infundadas às tentativas de constrição, sinaliza um comportamento deliberadamente obstativo e desleal por parte do executado.

Além disso, o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica foi substancialmente robustecido pela juntada de uma decisão proferida no âmbito da Justiça do Trabalho, referente ao processo nº 0068200-61.2007.5.17.0181. Esta decisão, oriunda de um procedimento de quebra de sigilo bancário (SIMBA) realizado naquela especializada, trouxe à tona revelações contundentes sobre a engenharia financeira utilizada pelo sócio da agravante, Flaris Olimpio da Rocha.

Foi identificada uma
ampla movimentação de valores em espécie por meio de interpostas pessoas, os denominados "laranjas"
, incluindo membros de sua própria família. Os dados da quebra de sigilo indicaram a movimentação de vultosos montantes, superiores a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), em um curto período, em contas de terceiros, enquanto o executado continuava a violar direitos trabalhistas e a não quitar suas dívidas já consolidadas.

Essas circunstâncias reveladas perante a Justiça do Trabalho constituem
prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado tanto pelo desvio de finalidade quanto pela confusão patrimonial
. O sócio Flaris Olimpio da Rocha utiliza a pessoa jurídica e terceiros como escudos para ocultar seu patrimônio e evadir-se de suas responsabilidades, transferindo ou concentrando bens de forma fraudulenta.

A utilização de prova emprestada, como a decisão da Justiça do Trabalho e os dados de quebra de sigilo bancário dela decorrentes, é perfeitamente admissível no processo civil, mesmo que as partes não sejam idênticas, desde que seja garantido o contraditório. Neste caso, o sócio da agravante teve plena oportunidade de se manifestar sobre o requerimento do agravado, que já mencionava os dados extraídos do processo trabalhista, antes da prolação da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, assegurando-se, assim, o devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao admitir a flexibilização do requisito da identidade de partes para a validade da prova emprestada, priorizando a efetividade da jurisdição e a busca da verdade real:

[...]
9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. 10.
Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova
, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo."
(EREsp n. 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014.)

A alegação da agravante de que o sócio executado possui bens passíveis de penhora é fragilizada diante do histórico de insucesso na localização e constrição efetiva desses bens ao longo dos anos.

A mera existência formal de patrimônio, desacompanhada da efetiva possibilidade de sua excussão para a satisfação do débito, não pode servir como óbice à aplicação de medida que visa combater a fraude e o abuso de direito. O fato de a execução se arrastar desde 2010 sem que o exequente tenha logrado êxito em receber o montante devido, e as comprovadas tentativas de fraude, como a mencionada transferência de bovinos a familiares após a penhora, reforçam a necessidade de atingir o patrimônio da pessoa jurídica para evitar que o executado continue se valendo de expedientes para frustrar seus credores.

Dessa forma, a medida de desconsideração inversa da personalidade jurídica não se baseia na mera insuficiência patrimonial do devedor, mas sim na robusta comprovação de que o executado Flaris Olimpio da Rocha fomenta sua atividade empresarial a partir de pessoas interpostas, impedindo a satisfação de suas dívidas, configurando o desvio de finalidade e a confusão patrimonial previstos no artigo 50 do Código Civil.

Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica, em sua modalidade inversa, surge como o instrumento hábil a coibir a fraude e a garantir a efetividade da execução, afastando o véu da personalidade jurídica que, em vez de proteger o desenvolvimento lícito da atividade empresarial, serve de escudo para a prática de atos ilícitos e em prejuízo de terceiros.

Por derradeiro, o pleito subsidiário de limitação da penhora ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser retido no processo que tramita em Belo Horizonte/MG, em que pese invocar o princípio da menor onerosidade do devedor, não se sustenta diante do cenário de comprovada fraude, contumácia no inadimplemento e recalcitrância do executado. A finalidade da execução é a satisfação integral do crédito, e permitir a limitação neste momento processual significaria chancelar, ainda que indiretamente, as manobras do executado e prolongar indefinidamente um processo que já se arrasta por tempo excessivo, em evidente prejuízo ao direito do credor de ver seu crédito satisfeito.

É cediço que a execução, por sua natureza instrumental, deve tramitar no interesse do credor, conforme expressamente dispõe o art. 797 do Código de Processo Civi.

Ao lado dessa diretriz, o ordenamento jurídico também consagra o princípio da menor onerosidade para o devedor, positivado no art. 805 do mesmo diploma legal, que estabelece: “Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo menos gravoso para o executado”. Trata-se, pois, de norma de equilíbrio, que busca compatibilizar a tutela do direito do credor com a preservação da dignidade patrimonial do devedor, desde que este atue com lealdade e boa-fé no processo.

Contudo, a invocação do princípio da execução menos onerosa exige conduta colaborativa do executado, não podendo este, sob o pretexto de proteger seu patrimônio, frustrar reiteradamente a atividade jurisdicional. Mostra-se, por isso, absolutamente incompatível com o dever de boa-fé objetiva previsto no art. 5º do CPC, e com o princípio da cooperação processual (art. 6º), a postura do executado que, embora alegue a existência de bens passíveis de constrição, não os especifica, tampouco demonstra que são suficientes para a satisfação integral da dívida executada.

Tal comportamento, quando inserido no contexto de uma execução que se arrasta há mais de quinze anos sem qualquer êxito na excussão do crédito — e ainda agravada pela prática de fraude à execução, reconhecida por esta Egrégia Câmara —, revela verdadeiro abuso do direito de defesa e atuação temerária que compromete a efetividade da tutela executiva.

Em tais hipóteses, o processo não pode servir de instrumento à perpetuação da inadimplência, sendo legítima e necessária a adoção de medidas executivas mais gravosas, inclusive a penhora de bens de maior liquidez ou de ativos que assegurem, com maior celeridade e eficácia, o adimplemento da obrigação exequenda.

Diante de todo o exposto, a decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinou a penhora no rosto dos autos de crédito a ser recebido pela empresa agravante se encontra amparada nos requisitos legais, sendo de rigor a sua manutenção.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
REAL NOROESTE CAPIXABA FUTEBOL CLUBE LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

________________________

1
GANACIN, João Cánovas Bottazo.
Desconsideração da personalidade jurídica no processo civil.
1. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.